Tribunal: TJSP
Processo: 1134865-02.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimento de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Autor-apelante que contratou curso da ré-apelada, porém não teve acesso a todas as aulas contratadas. Pedido de condenação da apelada à obrigação de fazer consistente na disponibilização das aulas faltantes. Acolhimento. Impossibilidade de conversão da

Ementa:
APELAÇÃO. Estabelecimento de ensino. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Autor-apelante que contratou curso da ré-apelada, porém não teve acesso a todas as aulas contratadas. Pedido de condenação da apelada à obrigação de fazer consistente na disponibilização das aulas faltantes. Acolhimento. Impossibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, eis que se trata de pedido subsidiário formulado apenas na apelação. Inovação recursal que não pode ser admitida. Majoração da verba honorária sucumbencial e fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso ao qual se dá parcial provimento.